Tribunal: STF
Processo: RE 1313494
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Erro material atinente à ausência de apresentação de contrarrazões pelos recorridos. Existência reconhecida. Acolhimento dos aclaratórios para sanar, sem efeitos infringentes, o equívoco material apontado.